Tribunal: TJSP
Processo: 0076191-16.2011.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E EXORBITÂNCIA DA ÁREA ESTABELECIDA PARA A USUCAPIÃO QUE SE PRETENDE ADEQUAR PARA O CASO. PRESERVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.